Tribunal: TJBA
Processo: 8001907-60.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001907-60.2022.8.05.0106

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: ISABELA NASCIMENTO MATOS e outros

Advogado(s)
:
ADEMARIO DA SILVA CARNEIRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESIDÊNCIA COMPROVADA. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando a concessionária à religação do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora dos autores, bem como ao pagamento de indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a legitimidade ativa do autor Lourival de Carvalho Matos e a responsabilidade da concessionária pela falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, com consequente configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovada a residência do autor no imóvel, reconhece-se sua legitimidade ativa como consumidor final, nos termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor.

4. A concessionária não demonstrou a existência de orientação técnica clara acerca da alegada deficiência técnica, limitando-se a comunicações genéricas, em violação ao dever de informação (art. 6º, III, do CDC).

5. A falha na prestação de serviço essencial, com privação prolongada de energia elétrica, compromete a dignidade da pessoa humana, caracterizando dano moral.

6. O valor da indenização fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor mostra-se adequado às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO
4. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
8001907-60.2022.8.05.0106
, de Ipirá, em que figuram, como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e apelados
ISABELA NASCIMENTO MATOS e LOURIVAL DE CARVALHO MATOS
.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Salvador,

Presidente

Des. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2o Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça